Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI - BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL - LANÇAMENTO PELO VALOR VENAL - EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno, em que a parte autora, ora agravante, insurge-se contra a decisão interlocutória, proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo n. 0701313-46.2023.8.07.9000, no qual, indeferiu o pedido de sobrestamento do pagamento de parcela do ITBI, a vencer em julho/2023, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos da tutela de urgência, art. 300 do CPC.
II. Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a decisão interlocutória merece reforma, posto estarem preenchidos os requisitos indispensável à antecipação de tutela, uma vez que, a cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI teria ocorrido de forma arbitrária, desconsiderando, injustificadamente e sem processo administrativo prévio, o valor da transação descrito na Escritura Pública de Compra e Venda, logo, preenhcido o requisito da probabilidade do direito, e, quanto ao perigo da demora, defende a agravante que não dispõe de recursos financeiros para adimplir a terceira parcela do ITBI, a vencer em julho/2023, parcela essa que corresponde a valor obtido pelo agente fiscal com base no valor de mercado do imóvel adquirido e NÃO pelo valor da transação.
III. A agravada não apresentou contrarrazões.
IV. Após análise detida dos autos, verifica-se que não assiste razão à embargante, posto que, embora presente o requisito da probabilidade do direito, como se verá a seguir, não há, no caso em exame, o risco do resultado útil do processo ou perigo da demora. Logo, diante do preenchimento simultâneo dos requisitos do art. 300 do CPC, a embargante não faz jus à tutela de urgência, a fim de sobrestar o pagamento de parcela do ITBI, a vencer em julho/2023, até o julgamento final do feito.
V. Quanto à probabilidade do direito, constata-se que o lançamento do ITBI foi efetuado pelo Fisco Distrital considerando o valor de avaliação do imóvel, sendo desprezado, sem justificativa e/ou processo administrativo prévios, o valor de compra e venda constante na Escritura Pública de Compra e Venda (ID. n.48611090).
VI. Neste ponto, salienta-se que o artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina o ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte (sujeito passivo) se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN, que dispõe: "Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial."
VII. A autora, ora agravante, comprovou, através de Escritura Pública, o valor da aquisição do imóvel, ID. n. 48611090. Nesse contexto, entendo que a base de cálculo deve ser aquela constante na referida Escritura Pública, uma vez que ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização desse valor. Ademais, ainda que o agravado reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação do artigo 148 do CTN.
VIII. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou entendimento nesse mesmo sentido. Confira-se: "Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente." (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 3/3/2022.) (g.n.)
IX. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar o contribuinte, obrigando-o a pagar quantia indevida, não merece reparo a decisão interlocutória, a fim de deferir a antecipação de tutela, diante da probabilidade do direito.
IX.Precedente: TJDFT, Acórdão: 1733161, Segunda Turma Recursal, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Publicado no DJE : 03/08/2023; TJDFT, Acórdão 1733842, Terceira Turma Recursal, Relator:DANIEL FELIPE MACHADO, Publicado no DJE : 04/08/2023.
X. Quanto ao risco da demora, esse não se faz presente no caso concreto, uma vez que, embora cerca de 10% (dez por cento) do Documento de Arrecadação - DAR esteja sendo questionado pela embargante, diante do lançamento do ITBI que desconsiderou o valor de compra e venda presente na Escritura Pública de Compra e Venda (ID. n.48611090), sem justificatíva ou processo administrativo prévio, a embargante não se desinculbiu de provar (art. 373, I, do CPC), que não dispõe de recursos financeiros financeiros para arrecadar o valo integral do triburo, bem como, caso a agravante logre êxito na presente ação, o valor questionado no processo, R$ 5.998,58 (cinco mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), será restituído à autora sob a sistemática da requisição de pequeno valor - RPV, nos termos do art. 100, §3o c/c art. 535, §3o, II, do CPC.
XI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão interlocutória mantida. Revogada a decisão de ID n. 48641976, que deferiu provisoriamente o sobrestamento terceira parcela do ITBI, a vencer em julho/2023.
XII. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de contrarrazões da agravada.
XIII. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.